Tribunal: TJDFT
Processo: 0706549-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Vistos, etc. Não há pedido de antecipação de tutela recursal ou mesmo de aplicação de efeito suspensivo nos autos. Por meio do despacho ID n. 24415092, foi determinada a intimação da Agravada para apresentar contrarrazões. Ocorre, no entanto, que ao examinar os autos do processo de origem, verifica-se que a Executada/Agravada LUCIA MARIA AMARAL TARGINO SANTANA foi citada por hora certa e se encontra assistida pela Curadoria de Ausentes (Defensoria Pública). Nessas condições, encaminhem-se os autos a Defensoria Pública para, na condição de Curadora de Ausentes, apresentar contrarrazões ao presente recurso. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 05 de maio de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator